Tribunal: TJMT
Processo: 1024338-67.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024338-67.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IORON DE LIMA MUGART - CPF: 043.882.971-94 (ADVOGADO), CHURRASCARIA NATIVAS GRIL EIRELI - EPP - CNPJ: 26.199.502/0001-87 (EMBARGANTE), EDLAINE NAIARA LOUREIRO VALIENTE - CPF: 040.139.751-30 (ADVOGADO), CHURRASCARIA BOI GRILL EIRELI - ME - CNPJ: 04.855.525/0001-60 (EMBARGADO), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO NONATO - CPF: 169.683.118-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS CARLOS PREZOTTO - CPF: 019.111.919-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. ART. 866 DO CPC. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO INTERNA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DA PRÓPRIA DEVEDORA SOBRE INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração, com pleito de efeitos infringentes, opostos por Churrascaria Nativas Gril EIRELI – EPP contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve decisão de primeiro grau determinando a penhora de 10% sobre o faturamento mensal da empresa.

O julgado embargado reconheceu a excepcionalidade da medida, justificando-a pela longa tramitação do cumprimento de sentença sem satisfação do crédito, por indícios de ocultação patrimonial e pela declaração da própria devedora, em outro processo, de inexistência de bens penhoráveis. A embargante sustenta contradição e omissão no acórdão, requerendo a modificação do julgado para afastar a penhora e o prequestionamento da matéria para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão incorreu em contradição e omissão ao manter a penhora de faturamento sem comprovação do esgotamento de outros meios executivos, em suposta violação ao art. 866 do CPC;

(ii) estabelecer se houve indevida inversão do ônus da prova quanto à demonstração da inexistência de bens penhoráveis e da inviabilidade da medida, à luz do art. 373 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm hipóteses de cabimento taxativas (art. 1.022 do CPC), destinando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de mérito.

A contradição relevante é a interna, entre fundamentos e conclusão do próprio julgado, e não entre o acórdão e a interpretação da parte ou a prova dos autos.

O acórdão embargado é logicamente coerente: reconhece a natureza excepcional da penhora sobre faturamento (arts. 835, X, e 866 do CPC), mas entende preenchidos os requisitos da medida diante da confissão judicial da própria devedora sobre a inexistência de bens penhoráveis.

A declaração da executada, feita em outro processo judicial, constitui elemento probatório suficiente para afastar a necessidade de novas diligências, sendo incompatível com a boa-fé processual pretender o oposto em processo distinto (art. 5º do CPC).

A manutenção da penhora observa o equilíbrio entre o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) e o direito do credor à efetividade da execução (art. 797 do CPC), evitando que o processo se torne inócuo após mais de cinco anos sem satisfação do crédito.

Não há omissão quanto ao ônus da prova. O exequente comprovou a inexistência de bens penhoráveis; em contrapartida, cabia à devedora provar que o percentual fixado inviabilizava suas atividades (art. 866, § 1º, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

O pedido de prequestionamento não justifica a rediscussão da matéria, bastando o prequestionamento implícito reconhecido pela jurisprudência do STJ.

Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos configuram mero inconformismo com o resultado desfavorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A contradição sanável por embargos de declaração é a interna, não a discordância entre o acórdão e o entendimento da parte.

A confissão da devedora sobre a inexistência de bens penhoráveis supre o requisito de esgotamento de outros meios executivos para a penhora sobre faturamento.

O ônus de provar a inviabilidade da penhora sobre faturamento recai sobre o devedor, nos termos do art. 866, § 1º, do CPC.

O prequestionamento implícito é suficiente para fins recursais, dispensando manifestação expressa sobre cada dispositivo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, com pleito de efeitos infringentes, opostos por CHURRASCARIA NATIVAS GRIL EIRELI - EPP em face do acórdão de ID 320087850, proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a penhora de 10% (dez por cento) sobre seu faturamento mensal.

O acórdão embargado fundamentou-se, em síntese, na excepcionalidade da medida, justificada pela longa tramitação do cumprimento de sentença por mais de cinco anos sem satisfação do crédito, pela existência de indícios de ocultação patrimonial e, de forma preponderante, pela declaração da própria devedora, em outro processo judicial, de que não possuía bens passíveis de penhora.

Considerou, ainda, razoável o percentual fixado, ressaltando que caberia à executada o ônus de demonstrar eventual inviabilidade de suas atividades, do qual não se desincumbiu.

Em suas razões recursais (ID 322565397), a Embargante sustenta, em suma, a existência de vícios de contradição e omissão no julgado, aptos a ensejar sua modificação.

Argumenta, primeiramente, que o acórdão padece de contradição interna, pois, embora reconheça o caráter excepcional e subsidiário da penhora sobre faturamento, previsto no art. 866 do Código de Processo Civil (CPC), mantém a constrição sem que houvesse demonstração concreta do esgotamento de outros meios executivos menos gravosos.

Afirma que a mera duração do processo não supre tal exigência legal.

Aponta, em segundo lugar, omissão e contradição quanto à distribuição do ônus da prova (art. 373, I, do CPC).

Defende que o acórdão, ao atribuir à devedora o encargo de provar a inviabilidade da penhora, inverteu indevidamente a regra processual, pois caberia ao credor, como fato constitutivo de seu direito à medida excepcional, comprovar a inexistência de outros bens penhoráveis.

Ao final, prequestiona a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores e requer o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão e afastar a penhora sobre seu faturamento.

Devidamente intimada, a parte Embargada apresentou manifestação (ID 325375867), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

Sustenta a inexistência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1022 do CPC, aduzindo que os embargos revelam mero inconformismo e buscam a rediscussão de matéria já exaurida por este Colegiado.

Reitera que a comprovação da ausência de outros bens se deu pela própria declaração da Embargante em outro feito, o que torna legítima a medida e correta a distribuição do ônus probatório realizada pelo acórdão.

Por fim, aponta o caráter protelatório do recurso, requerendo a condenação da Embargante à multa correspondente.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De início, cumpre assentar a finalidade precípua dos Embargos de Declaração, instrumento processual de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Destinam-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

A modificação da decisão, por meio de efeitos infringentes, é medida excepcionalíssima, admitida apenas quando a correção do vício apontado levar, como consequência lógica e inarredável, à alteração da conclusão anteriormente adotada.

Feitas essas considerações preambulares, passo à análise dos vícios apontados pela Embargante.

Da Inexistência de Contradição Interna quanto à Aplicação do Art. 866 do CPC

A Embargante alega que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a natureza excepcional da penhora sobre faturamento e, ao mesmo tempo, mantê-la sem a prova do esgotamento de outras diligências executivas.

A tese não prospera.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, aquela que se verifica entre as premissas do raciocínio e a conclusão do julgado, ou entre diferentes partes da mesma decisão, tornando-a logicamente incoerente.

Não se confunde com a eventual contradição entre o julgado e a lei, a prova dos autos ou o entendimento da parte, o que configuraria, em tese,
error in judicando
, a ser combatido por via recursal própria.

No caso em apreço, o acórdão não apresenta qualquer incongruência lógica. Pelo contrário, sua fundamentação é coesa e harmoniza as premissas com a conclusão.

O julgado partiu da premissa, corretamente reconhecida, de que a penhora sobre o faturamento é medida subsidiária (interpretação sistemática dos arts. 835, X, e 866 do CPC).

Contudo, a conclusão pela sua manutenção não contradiz essa premissa, pois o acórdão identificou e fundamentou a presença de circunstâncias fáticas que, precisamente, autorizam a aplicação da exceção legal.

O ponto nevrálgico, que a Embargante tenta contornar, é a sua própria conduta processual.

Conforme expressamente consignado no voto condutor, a Embargante, em outro processo de execução (nº 1026202-56.2021.8.11.0041), peticionou informando textualmente que não existem bens a serem indicados para penhora".

Tal declaração, feita em juízo por seus procuradores, constitui um ato processual de relevância ímpar. Trata-se de um comportamento que, à luz do princípio da boa-fé objetiva (art. 5º do CPC), vincula a parte.

A tentativa de, neste processo, defender a tese de que o credor não esgotou a busca por bens que a própria devedora já declarou inexistentes, configura um comportamento contraditório, que o ordenamento jurídico repele.

O acórdão demonstrou um silogismo irretocável:

Premissa Maior:
A penhora de faturamento é uma medida excepcional, condicionada à prova da inexistência ou insuficiência de outros bens penhoráveis (art. 866 do CPC).

Premissa Menor:
A própria devedora atestou, perante o juízo, a ausência de outros bens passíveis de penhora. Dessa forma, exigir novas diligências seria uma formalidade inútil e protelatória, contrária aos princípios da efetividade processual e da razoável duração do processo.

Conclusão:
Os requisitos para a adoção desta medida excepcional estão integralmente preenchidos.

Portanto, não há contradição.

O acórdão não ignorou o requisito legal; ao contrário, considerou-o satisfeito por um meio de prova de altíssima força probante: a declaração da própria parte interessada.

A decisão ponderou, de forma adequada, o princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC) com o direito fundamental do credor à satisfação de seu crédito e à efetividade da tutela jurisdicional (art. 797, CPC), concluindo que, diante da conduta da devedora, a manutenção da penhora era a única medida capaz de garantir o resultado útil do processo.

Rejeito, pois, a alegação de contradição.

Da Ausência de Omissão e da Correta Aplicação do Ônus da Prova (Art. 373 do CPC)

A Embargante também aponta omissão e contradição no que tange à distribuição do ônus probatório, sustentando que o acórdão inverteu indevidamente o encargo que seria do credor de provar a ausência de bens.

O argumento, mais uma vez, não se sustenta e parte de uma premissa equivocada sobre a dinâmica probatória no caso concreto.

O acórdão não se omitiu sobre a questão.

A análise da distribuição do ônus da prova está implícita e corretamente aplicada em sua fundamentação. A regra geral, insculpida no art. 373, I, do CPC, é de que incumbe ao autor (no caso, ao exequente) o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

O direito à penhora de faturamento, por ser excepcional, tem como fato constitutivo, entre outros, a inexistência de outros bens.

Ocorre que, como já exaustivamente demonstrado, o credor/Embargado se desincumbiu de seu ônus probatório. Ele o fez não por meio de certidões negativas de todos os cartórios e órgãos de registro do país – o que seria uma prova diabólica –, mas pela apresentação de um documento crucial: a petição em que a própria devedora/Embargante confessa a ausência de patrimônio penhorável.

Uma vez que o credor satisfez seu ônus, a dinâmica probatória se altera.

Comprovados os pressupostos para a decretação da medida, surge para o devedor o ônus de provar o fato impeditivo do direito do credor, qual seja, que o percentual fixado para a penhora inviabilizaria o exercício de sua atividade empresarial. Este ônus específico decorre diretamente do texto legal, conforme o art. 866, § 1º, do CPC.

Foi exatamente este o raciocínio adotado pelo acórdão embargado, que destacou: "A Agravante alega que tal percentual inviabilizaria suas atividades, mas o faz de forma genérica, sem apresentar qualquer documento contábil, balancete ou fluxo de caixa que demonstre concretamente o impacto da medida em sua saúde financeira. O ônus de provar que a constrição tornaria inviável o exercício da atividade empresarial era seu [...] e dele não se desincumbiu."

Não houve, portanto, qualquer inversão indevida do ônus da prova, mas sim a sua correta aplicação em fases distintas. O credor provou o cabimento da medida excepcional; o devedor, por sua vez, falhou em provar a onerosidade excessiva do percentual arbitrado.

Assim, não há omissão a ser suprida nem contradição a ser sanada.

Do Prequestionamento

A Embargante requer manifestação expressa sobre diversos dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

Contudo, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça admite o prequestionamento implícito, bastando que a tese jurídica correspondente aos dispositivos tenha sido devidamente analisada e decidida no acórdão, o que, como demonstrado, ocorreu de forma exauriente.

Conclusão

Ante o exposto, conheço de ambos os Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
, para manter incólume o acórdão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025